Tribunal: TJBA
Processo: 8002191-41.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002191-41.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GUARAJUBA SHOPPING LTDA Advogado(s): JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. TRSD. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COMPLESSIVO. DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. NULIDADE DO LANÇAMENTO QUE DESCONSIDEROU A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS UNIDADES AUTÔNOMAS, QUANTOS AOS EXERCÍCIOS POSTERIORES À SECESSÃO REGISTRAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS BASES DE CÁLCULO INDIVIDUALIZADAS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno contra o parcial provimento da apelação do contribuinte, que manteve a improcedência quanto ao tributo de 2017 e respectiva multa, julgando, contudo, procedente a pretensão autoral quanto aos exercícios de 2018 a 2021, por reconhecer a nulidade do lançamento tributário complessivo que desconsiderou o desmembramento das matrículas imobiliárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o lançamento tributário complessivo da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) permanece válido após o desmembramento formal das matrículas imobiliárias, considerando (i) a alegada presunção de legalidade dos atos da administração pública; (ii) a permanência da recorrida como proprietária de algumas unidades desmembradas; e (iii) a necessidade de individualização das bases de cálculo tributário conforme a nova realidade registral (área, extensão territorial e alíquotas). III. Razões de decidir 3. O desmembramento formal das matrículas imobiliárias, ocorrido em 24.08.2017 mediante averbação AV-68, criou 50 unidades autônomas e independentes, cada qual com inscrição municipal individualizada, alterando substancialmente a realidade jurídica do empreendimento. 4. O lançamento tributário deve observar individualmente a base de cálculo e demais elementos de composição da relação exacional de cada bem específico, impedindo-se que seja feito de forma complessiva, albergando propriedades agora distintas como única. 5. A presunção de legalidade dos atos administrativos não pode prevalecer quando há evidência clara de vício no lançamento tributário que desconsiderou a realidade registral criada pelo desmembramento. 6. Para os exercícios posteriores ao desmembramento (a partir de 2018), o lançamento tributário deve observar a nova configuração das matrículas individualizadas, com a adequação do sujeito passivo, da extensão territorial, do valor venal e das alíquotas específicas de cada unidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. O lançamento tributário complessivo que desconsidera o desmembramento formal de matrículas imobiliárias é nulo quando abrange exercícios fiscais posteriores à individualização registral. 2. A partir do desmembramento das unidades, o lançamento deve observar as bases de cálculo individualizadas, com identificação específica dos sujeitos passivos e elementos mensuráveis de cada matrícula autônoma." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.227; CPC, arts. 931, caput e 934, caput; Lei n.º 1.039/2009, art. 188; CTRMC, art. 289, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 122 - Responsabilidade tributária pelo IPTU entre promitente comprador e proprietário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.